Tribunal: TJPA
Processo: 0018089-31.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018089-31.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARILENE CORDEIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. DEVER DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DAS DIÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1-
De acordo com a leitura da Lei Estadual nº 5.119/1984, fica claro que é devido o pagamento de diárias ao policial militar em deslocamento para local diverso de sua sede, em virtude da realização de curso, para despesas com alimentação e hospedagem, exceto quando for assegurado a esta alimentação e hospedagem.

2-
Analisando o presente recurso, reputo que em nenhum momento o Estado do Pará refuta que a apelada realmente fez o curso na cidade do Rio de Janeiro, apenas afirma que esta não comprovou o uso das diárias com hospedagem e alimentação.

3-
Dessa forma, patente que o Estado do Pará apenas faz ilações, não trazendo nenhum fato concreto a respeito do porquê a apelada não teria direito a totalidade das diárias, portanto suas razões não se desincumbiram do dever de provar fato extintivo ou impeditivo do direito da autora.

4 Apelo conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda da Capital (ID. Num. 4673098), que, nos autos da ação de cobrança nº 0018089-31.2010.8.14.0301 ajuizada em seu desfavor por
MARILENE CORDEIRO ALVES
, julgou o pedido procedente.

A demanda teve origem com a ação de cobrança formulada Marilene Cordeiro Alves aduzindo ser Tenente-Coronel da Polícia Militar e após comunicação do Exército Brasileiro com o Comando Geral da PMPA, foi contemplada com uma vaga no curso de Comunicação Social para Oficiais, que teve a sua segunda fase realizada na cidade do Rio de Janeiro.

Informou que em virtude disso, deslocou-se até àquela cidade, na qual permaneceu pelo período de 17 de agosto de 2009 a 30 de outubro de 2009, perfazendo um total de 77 diárias, tendo percebido apenas uma parte do valor, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro, no total de R$ 4.980,00, com pagamento efetuado em 11 de agosto de 2009.

Ressalta que não entendo o porquê de não ter recebido o valor total que teria direito, pois inclusive foi autorizada pela Junta Orçamentária e Financeira de Governo para realizar o citado curso.

Por fim, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento do valor restante das diárias que não recebeu.

Juntou documentos.

Devidamente citada, a Fazenda Pública Estadual apresentou contestação (ID. Num. 4673093), alegando que o pleito não merece acolhimento, vez que a autora não comprovou as despesas com alimentação e hospedagem, ônus este que lhe cabia.

Ademais, pontuou, que caso procedente a aço, deverá incidir juros somente a partir da citação, e no da data do ato. E quanto à correção monetária, que incida somente a partir da data da condenação.

Réplica da Autora (ID. Num. 4673095), refutando os argumentos da contestação.

O Ministério Público de 1º grau, declinou de atuar no feito. (ID. Num. 4673096).

Sobreveio sentença (ID. Num. 4673098), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Autora, e por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar as 77 diárias pleiteadas e no prescritas, correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta aço, e no valor principal de R$ 16.888,00 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e oito reais), cujo montante total atualizado será acrescido de juros moratórios a partir da citação, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.

Caso no seja interposto recurso voluntário, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 27 de setembro de 2019.

LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância,

respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém - FM”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 4673099), arguindo que a sentença merece reforma, pois a apelada não teria comprovado qualquer documento que comprovasse que realmente utilizou o valor das diárias para hospedagem e alimentação.

Por outro lado, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID. Num. 4673101), pugnando pela manutenção do julgado em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 4720909 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença reexaminada. (ID. Num. 4790741).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O inconformismo do apelante consiste em dizer que a apelada não comprovou nos autos, que o valor das diárias foi usado para o pagamento de hospedagem e alimentação, enquanto se encontrava na cidade do Rio de Janeiro fazendo curso.

Pois bem, o pagamento de diárias para militares está disciplinado pela Lei Estadual nº 5.119/1984:

Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

Ainda na lei em comento, esclarecesse que não serão devidas as diárias quando todas as despesas forem supridas pela própria instituição que determinou o deslocamento para o serviço ou curso, conforme se depreende da leitura do seu artigo 4º e incisos

:

Art. 4° - No serão atribuídas diárias ao policial militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a Ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, no estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

Portanto, da leitura dos artigos acima, fica claro que é devido o pagamento de diárias ao policial militar em deslocamento para local diverso de sua sede, em virtude da realização de curso, para despesas com alimentação e hospedagem, exceto quando for assegurado a esta alimentação e hospedagem.

Analisando os autos, reputo que em nenhum momento o Estado do Pará refuta que a apelada realmente fez o curso na cidade do Rio de Janeiro, apenas afirma que esta não comprovou o uso das diárias com hospedagem e alimentação.

Dessa forma, patente que o Estado do Pará apenas faz ilações, não trazendo nenhum fato concreto a respeito do porquê a apelada não teria direito a totalidade das diárias, portanto suas razões não se desincumbiram do dever de provar fato extintivo ou impeditivo do direito da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA CONTESTAÇÃO DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS.
O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, o convênio celebrado é claro no sentido de que o pagamento deveria ser feito na pessoa do policial militar destacado, não havendo que se falar em inépcia quando demonstrados congruentes os termos da inicial como o pedido e a causa de pedir. 2. Resta incontroverso o deslocamento do requerente para vários Municípios do Estado do Pará, nos anos de 2010 a 2012, para auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias, conforme pactuado no Convênio firmado entre a Polícia Militar e o Detran. 2.
Na hipótese em julgamento, o DETRAN/PA não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevidas as diárias requeridas, previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da Lei de regência
. 3. Da mesma forma, como a autarquia não demonstrou que o autor/apelado estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, o militar faz jus ao pagamento de diárias, como decidido pelo juízo a quo. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJPA. Apelação nº 2018.02814356-65. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Desa. NADJA NARA COBRA MEDA. DJ 13/07/2018) (grifo meu)

Colaciono ainda trechos do judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria reexaminada:

“(...) Por todo o exposto, entendemos serem devidas a apelada as diárias referentes aos 77 (setenta e sete) dias que permaneceu na cidade do Rio de Janeiro realizando curso de interesse da Polícia Militar do Estado do Pará.

II- CONCLUSÃO

Isto Posto, esta Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos iuris, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de Apelação, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo a quo seja mantida em sua integralidade.

É a manifestação.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em sua totalidade, nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021